Tribunal: CARF
Processo: 10166.727333/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727333/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.569 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ROSE MARY LONGO POPPIUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 13/17, em 23/07/2012, referente ao
exercício 2009, ano-calendário de 2008, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário no valor de R$ 8.666,77, atualizado até 31/07/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727333/2012-92
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727333/2012-92

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2009, ano-calendário 2008. Valor: R$
15.247,56. Motivo da glosa: Fonoevolução: R$ 200,00, falta de comprovação;
Serpros: R$ 5.047,56 - parte referente a participante que não consta como dependente
na DIRPF; José Carlos de Almeida: R$ 10.000,00, recibos em nome de não
dependente.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 42, o contribuinte foi cientificado do lançamento
em 01/08/2012.
Em 17/08/2012, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 3/4),
na qual alega, em síntese:
- a DIRPF foi preenchida com erro, pois não foi informada a opção de
declaração conjunta com o cônjuge Carlos Erik Poppius, o qual recebeu rendimentos
isentos por moléstia grave;
- A glosa da Clínica Fonoevolução deve ser cancelada, pois o recibo emitido
pela prestadora de serviços Alessandra R. Venosa comprova a despesa médica.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas médicas de cônjuge não declarado como dependente são dedutíveis
em razão da relação de dependência comprovada, conforme documentos juntados aos autos
b) erro de preenchimento da declaração ao não incluir como dependente o cônjuge
c) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727333/2012-92

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas realizadas em benefício de Carlos Erik Poppius, não
declarado como dependente do sujeito passivo, no valor total de R$ 15.047,46.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante no complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 15), apontado
pela autoridade lançadora:
2) SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO R$ 5.047,56 - Parte do plano-
de saúde referente ao participante Carlos Erik Poppius que não consta declarado
como dependente para fins' tributários da contribuinte;
3) JOSE. CARLOS DE ALMEIDA - R$ 10.000,00 -.Recibo em nome de Carlos
Erik Poppius que .não consta declarado como dependente para fins tributários da
Contribuinte.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 56), foi
a seguinte:
Em relação ao erro de preenchimento no momento de informar que a declaração
era conjunta, a contribuinte comprova que os rendimentos isentos/não tributáveis
recebidos pelo Sr. Carlos Erik Poppius (fls. 20) foram incluídos na mesma
declaração.
Entretanto, a contribuinte não anexou aos autos documento que comprove a
relação de dependência, para inclusão do Sr. Carlos Erik Poppius como dependente,
na condição de cônjuge (certidão de casamento).
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727333/2012-92

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi que os dispêndios
médicos tiveram como beneficiário (Carlos Erik Poppius) pessoa não declarada como
dependente pela interessada.
Já a decisão de piso manteve a glosa destas despesas médicas porque a recorrente
não anexou aos autos documento que comprovasse a relação de dependência com o Sr.o
Carlos, na condição de cônjuge (certidão de casamento).
Com sua impugnação a interessada apresentou: comprovantes de rendimentos (e-
fls. 18/20), em nome da recorrente e de Carlos Erik Poppius; e recibo (e-fls. 21), emitido pela
fonoaudióloga.
Agora no recurso voluntário apresenta certidão de casamento (e-fls. 66), a fim de
comprovar a regularidade de suas deduções.
Pois bem.
Como visto, o sujeito passivo trouxe aos autos o documento solicitado pelo
julgador a quo, demonstrando, assim, a relação de dependência, na condição de cônjuge, com
o Sr.o Carlos Erik Poppius.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727333/2012-92

Portanto, entendo que a recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste
procedimento fiscal, comprovando a regularidade dos dispêndios médicos informados.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original